Tribunal: TJSP
Processo: 1024532-52.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE FIRMADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acórdão que reconheceu sucumbência recíproca das partes, com fixação honorária sucumbencial por equidade. Descabimento da fixação dos honorários por equidade, no caso. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (tema 1.076). Fixação com base no valor da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE FIRMADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acórdão que reconheceu sucumbência recíproca das partes, com fixação honorária sucumbencial por equidade. Descabimento da fixação dos honorários por equidade, no caso. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (tema 1.076). Fixação com base no valor da causa (art. 85, §2o, CPC). Honorários arbitrados em 17% do valor atualizado da causa, para cada lado. ACÓRDÃO RETRATADO.